Tribunal: TJDFT
Processo: 0727801-14.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0727801-14.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAFAELA SILVA VAZ, YASMIM VAZ LOUREIRO AGRAVADO: PAULA FABIANNE CARDOSO, CLAUDIO MARCOS DE CASTRO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por RAFAELA SILVA VAZ e YASMIM VAZ LOUREIRO tendo por objeto a r. decisão (ID 44709195 - Pág. 1-2) proferida pelo ilustre Juízo da 2a Vara Cível de Sobradinho nos autos do processo: 0006868-82.2015.8.07.0006. Transcrevo a r. decisão hostilizada: “Cuida-se de ação de resolução de contrato de compra e venda de imóvel, com pedido de reintegração de posse, ajuizada por RAFAELA SILVA VAZ e Y. V. L., menor impúbere, contra PAULA FABIANNE CARDOSO e CLAUDIO MARCOS DE CASTRO. Narram, em apertada síntese, que o contrato de compra e venda do imóvel denominado Chácara Ponderozza 161, Núcleo do Córrego do Arrozal, Sobradinho/DF, seria nulo, considerando que a segunda requerente é menor e o negócio foi entabulado sem autorização judicial. Referem que o preço de venda do imóvel foi estipulado em R$105.000,00 (cento e cinco mil reais), dos quais R$80.000,00 (oitenta mil reais), que seriam pagos mediante a entrega de outro imóvel situado no Condomínio Mini Chácaras, não foram quitados. O primeiro réu apresenta contestação ao ID 39738458, ocasião em que suscita a preliminar de ilegitimidade passiva, sob argumento de que o imóvel seria da União, e, no mérito, a improcedência dos pedidos. Subsidiariamente, pugna pela devolução do montante contratual adimplido, indenização pelas benfeitorias e direito de retenção. Apresenta, para tanto, reconvenção ao ID 39738475. Foi proferida sentença declinatória da competência ao ID 39738466, a qual foi afastada pelo acordão coligido ao ID 39738339, que determinou o processamento e julgamento do feito perante este juízo. Durante o curso do feito, nomeada a Curadoria Especial para atuar pelo interesse da menor, evitando-se possível colidência de interesses. Ao ID 39738652, as requerentes apresentam pedido de tutela incidental, pugnando pela reintegração de posse no imóvel, alegando a suposta venda do bem e, subsidiariamente, tutela cautelar para o arresto de ativos financeiros do primeiro requerido, Eridf e/ou Renajud, com o desiderato de evitar risco ao resultado útil do processo. Pedem, ademais, a citação da segunda ré PAULA FAVIANNE CARDOSO por edital. Houve manifestação do primeiro requerido ao ID 39738647 e do Ministério Público ao ID 39738639. É o relatório. Decido. Conforme preconiza o art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão de tutela de urgência depende da concomitante presença dos requisitos da probabilidade da existência do direito afirmado pelo autor (“fumus boni juris”) e do risco de seu perecimento pelo decurso do tempo (“periculum in mora”). Na situação dos autos, foi requerida tanto tutela de urgência de natureza antecipada (reintegração de posse) quanto tutela de urgência de natureza cautelar (arresto de bens). No que tange à primeira tutela (reintegração de posse), ainda que de forma perfunctória, observo não estarem presentes os pressupostos ensejadores para a concessão da medida, notadamente a probabilidade do direito afirmado pela requerente. Com efeito, embora a parte autora alegue nulidade e inadimplemento contratual, este é ínfimo em relação ao valor das benfeitorias erigidas no imóvel, conforme documentação que compõe o acervo processual, as quais ensejam, inclusive, direito de retenção do primeiro réu. Ademais, a suposta venda da chácara não constitui fato novo relevante capaz de provocar o deferimento da reintegração, sobretudo diante da irreversibilidade da medida e da circunstância de o Código de Processo Civil não vedar a alienação da coisa litigiosa, ressalvando, contudo, que os efeitos da sentença estendem-se ao adquirente/cessionário, tudo na forma dos arts. 109, caput, §3o, e 300, §3o. Quanto à tutela de urgência de natureza cautelar (arresto de bens), é prudente o seu deferimento com o propósito de evitar risco ao resultado útil do processo, notadamente em prestígio ao princípio da efetividade da resolução do mérito, previsto no art. 4o do CPC, que inclui a atividade satisfativa célere como direito da parte. Ocorre que o valor requerido (UM BILHÃO DE REAIS) é demasiadamente exorbitante e não obedece a qualquer critério de razoabilidade/proporcionalidade, tendo em vista que o valor do contrato pretensamente inadimplido pelo réu gira em torno de R$80.000,00 (oitenta mil reais), conforme narra a peça exordial. Assim sendo, defiro a tutela cautelar para determinar o arresto de ativos financeiros do devedor (CLAUDIO MARCOS DE CASTRO – CPF 610.572.401.25), por meio do convênio Bacenjud, no valor do suposto inadimplemento contratual (R$80.000,00 – oitenta mil reais). Os valores deverão ficar depositados em juízo, sem possibilidade de levantamento até o provimento jurisdicional definitivo do mérito. Ainda, para garantir a eventual e futura execução, deverá ser efetivada a pesquisa de bens nos sistemas ERIDF e RENAJUD. Por fim, indefiro a citação da ré PAULA FAVIANNE CARDOSO (CPF: 004.968.481-78) por edital. A despeito de o CPC prever a citação por edital, quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontra a parte ré, tal modalidade citatória somente tem lugar depois de envidados todos os esforços para a localização da parte ré, sob pena de acarretar cerceamento de defesa. Compulsando os autos verifico que a parte autora não esgotou todos os meios para localizar o endereço dos réus. Logo, mostra-se imprescindível, para o deferimento da citação por edital, que todas as diligências possíveis, com o fito de localizar os réus, hajam sido efetivadas. Por essa razão, determino a pesquisa de endereços da ré PAULA FAVIANNE CARDOSO (CPF: 004.968.481-78) nos sistemas conveniados, ficando, desde já, autorizadas as expedições dos respetivos mandados de citação. Inconformada, as agravantes veiculam em suas razões recursais: “Ficou destacado claramente nesta peça processual, que as agravantes correm o risco de serem terrivelmente prejudicadas inicialmente por já ter ocorrido a venda do bem e posteriormente com a dilapidação do patrimônio dos agravadas, tornando este processo inútil e consequentemente traria as agravantes todos os prejuízos da impossibilidade de não serem emitidas na posse do imóvel objeto de rescisão contratual, tendo em vista a sua alienação, por conta dessa gravidade, formula-se pleito de tutela provisória de urgência.” Mais adiante apontam: “A decisão é ilegal, na medida em que o contrato foi realizado com PAULA FABIANNE CARDOSO e indeferimento se tornar insustentável, ante a ausência de fundamentos. Assim, tutela cautelar deve recair sobre as duas pessoas e não somente sobre uma, sob pena de ser frustrada a ação, mesmo porque os fundamentos são exatamente os esconder patrimônio com a finalidade de frustar o procedimento. Por outro lado, o valor de perdas e danos fixado judicialmente é ínfimo é ínfimo em relação ao valor das benfeitorias erigidas no imóvel, conforme documentação que compõe o acervo processual” (ID 13315180 - Pág. 18). Assentada em tais premissas, liminarmente, requerem a reintegração de posse no imóvel em questão e, alternativamente o arresto de ativos recaia também sobre a Sra. Paula Fabiane Cardoso, ora agravada, no importe de R$1.939.800,00(um milhão, novecentos e trinta e nove mil, e oitocentos reais). É o relatório. Passo a decidir. Preenchidos os requisitos processuais, conheço do agravo de instrumento. Ao compulsar os autos verifica-se que o imóvel em questão foi alienado em 2017. Nesse contexto, não se vislumbra, em sede de cognição sumária, os requisitos autorizadores da tutela provisória já que não restou demonstrada a urgência da reintegração de posse. Ademais, em relação ao deferimento do arresto em desfavor da agravada, Sra. PAULA FABIANNE CARDOSO, entendo que a lide já está garantida pelo arresto deferido pela juíza a quo dos ativos do agravado Sr. CLAUDIO MARCOS DE CASTRO. Assim, ausente a demonstração da probabilidade do direito alegado, fica afastada a possibilidade da antecipação da tutela neste momento. Entendo, também, necessária a instauração do contraditório e a devida dilação probatória para determinar eventual alteração do valor do arresto deferido na r. decisão atacada, a qual fixou no valor do contrato pretensamente inadimplido pelos agravados. Nesse contexto, INDEFIRO o efeito suspensivo reclamado (artigo 1.019, I, do CPC). Intime-se a agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 19 de dezembro de 2019. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator